Tribunal: TJES
Processo: 0010224-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010224-28.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORISSE MARCELLE CICATELLI SILVA
APELADO: VICTOR TELLES DE MAGALHAES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO REJEITADA. PRELIMINAR DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO REJEITADA – MÉRITO:
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DE MOTIVOS APTOS PARA FINS
DE
MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Rejeita-se
de plano a preliminar suscitada que aponta a ausência de fundamentação na sentença impugnada,
haja vista que foram externados todos os argumentos necessários para deslinde da causa, precisamente quanto a conclusão de que, à luz de demasiado lapso temporal decorrido, e à luz das peculiaridades do caso concreto, não mais subsistiam os motivos para manutenção das medidas protetivas implementadas. Como sabemos, decisão sucinta não se projeta invariavelmente com carência de fundamentação, tratando-se de vício não detectado no caso concreto.

2. Rejeita-se
de igual forma a preliminar que destaca afronta ao contraditório,
pela ausência de intimação da causídica da apelante para apresentação de prova quanto ao que fora relatado em sede de atendimento psicossocial, tendo em vista que a apelante fora claramente e prontamente orientada no referido atendimento a comunicar pormenores ou fatos novos através de sua advogada – como não poderia deixar de ser -, de maneira que, não o fazendo, apresenta comportamento processual inadequado e contraditório ao defender a nulidade por ausência de intimação de causídica para tal finalidade.

3. Mérito:
É notória a importância da Lei Maria da Penha utilizada como mecanismo de pacificação e preservação física de vítimas de violência doméstica. A Medida Protetiva de Urgência, todavia, deve ser mantida apenas enquanto comprovada a sua real necessidade, à luz de situação de risco.

IN casu, não se vislumbrou motivos para alteração da reflexão jurídica externada na origem, na medida em que:
A.
A Apelante requereu Medida Protetiva de Urgência, alegando que sofria ameaças e agressões de seu EX-marido, O QUE FORA DEFERIDO EM 07/07/2020;
B.
Em sede de sentença, datada de 26 de novembro de 2021, a d. Juíza
a quo r
evogou a medida protetiva sustentando, com juridicidade, que
dentre outros os requisitos de existência e validade das medidas desapareceram, uma vez que há mais de 01 (um) ano não haviam sido fornecidas novas informações aptas a apurar o requisito indispensável a manutenção das medidas urgentes de proteção, qual seja, indício de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência doméstica contra a mulher definidas nos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/06; C.
Trata-se de permanência de situação de violência que deveria ser comprovada, a demonstrar a presença de risco concreto e imediato a ofendida, não podendo se valer de meras suposições e alegações para tanto.

É o caso dos autos, e o referido entendimento não impede que a requerente pleiteie novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por CONHECER do recurso e NEGAR o PROVIMENTO almejado, nos termos do voto dO Eminente Relator.

VOTO –
PRELIMINAR: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA IMPUGNADA:

Eminentes pares,
rejeito de plano a preliminar suscitada que aponta a ausência de fundamentação na sentença impugnada
, haja vista que constato que foram externados todos os argumentos necessários para deslinde da causa, precisamente quanto a conclusão de que, à luz de demasiado lapso temporal decorrido, e à luz das peculiaridades do caso concreto, não mais subsistiam os motivos para manutenção das medidas protetivas implementadas.

Como sabemos, decisão sucinta não se projeta invariavelmente com carência de fundamentação, tratando-se de vício não detectado no caso concreto.

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA APELANTE,
PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA DO QUE FORA RELATADO EM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL:

Eminentes pares,
rejeito de igual forma a preliminar que destaca afronta ao contraditório, pela ausência de
intimação da causídica da apelante para apresentação de prova
quanto ao que fora relatado em sede de atendimento
psicossocial
, tendo em vista que a apelante fora claramente e prontamente orientada no referido atendimento a comunicar pormenores ou fatos novos através de sua advogada – como não poderia deixar de ser -, de maneira que, não o fazendo, apresenta comportamento processual inadequado e contraditório ao defender a nulidade por ausência de intimação de causídica para tal finalidade.

Deveras, a Sra. Lorisse foi orientada pela psicóloga a juntar provas do que fora unilateralmente destacado em atendimento, o que não foi procedido, ainda que devidamente ciente de como deveria agir, razão pela qual não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de intimação de sua causídica.

VOTO –
MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LORISSE MARCELLE CICATELLI SILVA,
em face da sentença proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, Drª. Brunella Faustini Baglioli, que, em síntese, revogou Medidas Protetivas de Urgência outrora fixadas.

É notória a importância da Lei Maria da Penha como forma de coibir a violência doméstica vivenciada em inúmeros lares brasileiros. A Medida Protetiva de Urgência, nesse sentido, atua como garantidora necessária a proteção das vítimas, sendo mantida, contudo, apenas enquanto perdurada a situação de risco, bem como demonstrada sua necessidade.

IN casu, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada na origem, na medida em que:
A.
A Apelante requereu Medida Protetiva de Urgência, alegando que sofria ameaças e agressões de seu EX-marido, O QUE FORA DEFERIDO EM 07/07/2020;
B.
Em sede de sentença, datada de 26 de novembro de 2021, a d. Juíza
a quo r
evogou a medida protetiva sustentando, com juridicidade, que
dentre outros os requisitos de existência e validade das medidas desapareceram, uma vez que há mais de 01 (um) ano não haviam sido fornecidas novas informações aptas a apurar o requisito indispensável a manutenção das medidas urgentes de proteção, qual seja, indício de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência doméstica contra a mulher definidas nos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/06; C.
Trata-se de permanência de situação de violência que deveria ser comprovada, a demonstrar a presença de risco concreto e imediato a ofendida, não podendo se valer de meras suposições e alegações para tanto.

Portanto, merece ser mantida a revogação da medida protetiva, eis que a situação exposta justifica a manutenção da Sentença apelada, que encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato -, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins.

2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência.

3.
Não se verificando urgência, atualidade e necessidade aptas a justificarem a manutenção das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade na sua revogação.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins.

2
. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência.

3. Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência,
deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1769759/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

É o caso dos autos, e o referido entendimento não impede que a requerente pleiteie novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Dessa forma, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR